Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. MÍDIAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo na hipótese de ilegalidade do ato que originou a custódia cautelar.

2. É incabível a absolvição por ausência ou insuficiência probatória, diante do conjunto de provas que revelam a prática dos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal de veículo automotor. Pelo mesmo motivo, inviável o acolhimento da tese de ausência de dolo.

3. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes, uma vez que as mídias dos autos e a prova oral demonstram a participação de dois indivíduos na empreitada criminosa, ainda que a defesa alegue ausência de conhecimento do furto, por um deles.

4. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.